Tribunal: STF
Processo: Rcl 63112
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Marcelo Silvestrini e Amabile Geovana Casarin em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação:



    Eis o teor da decisão agravada (eDOC 10):



    “DECISÃO:Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Paulo Marcelo Silvestrini e outros em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar o recurso extraordinário interposto nos autos do RMS nº 69.151/RO.



    Os reclamantes narram que (eDoc 1, p. 3):



    "Os Reclamantes interpuseram Recurso Extraordinário (com fundamento no art. 102, III, alínea ‘a’, da CRFB e art. 1.029 e seguintes, do Código de Processo Civil, em razão de violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, eis que foi negado aos reclamantes o direito a realizar a sustentação oral pretendida e cabível na espécie, mesmo tendo os recorrentes postulado diligentemente a retirada do processo do plenário virtual para que o processo fosse julgado no plenário presencial com a realização da sustentação oral.



    Outro ponto postulado foi que ao reconhecer a intempestividade do recurso ordinário interposto o acórdão recorrido violou o 5º, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição, eis que os recorrentes interpuseram os recursos na data indicada pelo sistema eletrônico de peticionamento disponibilizado pelo tribunal Local TJ/RO. Dessa forma, ao reconhecer no acórdão que o sistema do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia NÃO é confiável, o acórdão viola inegavelmente a segurança jurídica.



    Contudo, o Recurso Extraordinário teve seguimento negado, em razão de suposto óbice imposto pelo Tema 660 e 181/STF de repercussão geral.



    Irresignados, os Reclamantes interpuseram Agravo Interno, sustentando que a inaplicabilidade dos Temas 660 e 181/STF, uma vez que os precedentes que ensejaram a edição do referido Tema, em nada se relaciona com a situação ocorrida nos autos.



    Ao analisar o agravo interno a corte especial do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão agravada, obstando assim o seguimento do recurso extraordinário".



    Relatam que "em 24/10/2022, os patronos dos reclamantes protocolaram pedido expresso (PETIC¸AO PSUSOR 00973287/2022) de retirada do AgInt no RMS nº 69.151/RO da pauta virtual de julgamento, que seria realizada pela Segunda Turma entre os dias 03/11/2022 a 09/11/2022" (eDoc 1, p. 4). 



    Sustentam que "a ausência da retirada de pauta virtual e consequente impossibilidade da realização da sustentação oral, prejudicou sobremaneira o devido processo legal e a ampla defesa dos recorrentes, vez que o julgamento do Agravo Interno foi proferido sem a sustentação oral, que é um instrumento processual disponibilizado pela Lei ao advogado para influir eficazmente na convicção do julgador, sobretudo a partir da vigência da Lei no 14.365/2022" (eDoc 1, p. 5). 



    Salientam que "caso não seja reconhecida a violação apontada acima, adentra neste tópico eis que o acordão recorrido manteve o reconhecimento da intempestividade do Recurso Ordinário interposto e ainda obstou o conhecimento desta matéria a este Supremo tribunal Federal, POIS NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO aplicando o tema 181-STF" (eDoc 1, p. 8).



    Alegam que "não se discute o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, mas sim o rigo excessivo do STJ ao desconsiderar que houve o protocolo do RMS no prazo indicado pelo sistema PJE do TJRO e a certidão de tempestividade acostada aos autos" (eDoc 1, p. 9). 



    Pontuam que "foi demonstrado nas razões do agravo interno interposto, o Recurso ordinário em mandado de segurança foi interposto TEMPESTIVAMENTE, pois foi computado pelo sistema do Tribunal local PJE/TJRO o feriado do dia 11 de agosto, Dia do Advogado" (eDoc 1, p. 9).



    Ao final, requerem que "seja presente reclamação recebida e provida para que seja reconhecido que o acórdão proferido pela Corte Especial do STJ , deixou e observar jurisprudência pacifica deste Supremo Tribunal Federal que assegura a realização da sustentação oral quando postulada oportunamente e nos casos cabíveis em lei, sendo anulado o acórdão do julgamento do agravo interno interposto”, ou, subsidiariamente, "seja dado provimento a presente reclamação, reconhecendo a tempestividade do recurso ordinário em mandado de segurança interposto (STJ Fl.606 – 631), determinando-se o retorno dos autos ao STJ para julgamento do mérito como entender de direito" (eDoc 1, p. 15-16). 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Na presente reclamação aponta-se suposta usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, bem como a aplicação de interpretação equivocada à controvérsia dos autos, tendo sido referido os Temas 181 e 660 como fundamento de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Eis a ementa do acórdão reclamado (eDoc 3, p. 92)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA N. 181/STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA N. 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181 do STF).



    2. Aplica-se de forma vinculante o Tema n. 181 do STF quando o recurso extraordinário queira discutir: i) os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso anteriormente julgado; ii) os fundamentos que impediriam esse conhecimento; ou iii) o mérito da causa, quando a insurgência anterior não ultrapassou a barreira da admissibilidade.



    3. A suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema n. 660 do STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    A alegada usurpação de competência não está configurada. Ao desprover o agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, não havendo que se cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.



    A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes.2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos) 



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013; grifos nossos) 



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte agravante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral. 



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne flagrantemente incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. 



    Essa, porém, não é a hipótese dos autos, pois, nos estritos termos da norma de regência da ação reclamatória, constata-se a existência de harmonia entre os fundamentos do apelo extremo e os aqueles declinados na decisão que a ele negou negou seguimento.



    Demais disso, na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado contra o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia objetivando a convocação e nomeação dos impetrantes para o cargo de Analista Judiciário, na especialidade de Jornalista. Na Corte Estadual, denegou-se a segurança. No Superior Tribunal de Justiça não se conheceu do recurso ordinário diante da sua intempestividade.



    O STJ, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do acórdão extraordinariamente recorrido, consignou que (eDoc 3, p. 6-7):



    ”As normas regimentais do STJ regulamentam o procedimento para julgamento virtual, garantindo o respeito ao contraditório e à ampla defesa nos julgamentos eletrônicos. Mormente quando se trata de julgamento de embargos de declaração e agravo interno (EDcl no AgInt nos EREsp 1.656.613/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 26/6/2019; AgInt na PET nos EREsp 1.616.517/SP, relatora Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019).



    Tal forma de julgamento assegura, inclusive, a possibilidade de os advogados das partes apresentarem memoriais que auxiliem no esclarecimento das questões de fato e de direito que emergem do caso concreto. Argumentos de que tem interesse em participar ativamente do julgamento, inclusive fazendo esclarecimentos de fato, ou que não seria possível o recebimento dos advogados, seja pessoalmente ou por videoconferência, não são suficientes à retirada do feito da pauta de julgamentos virtuais. (AgInt nos EAREsp 369.513/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 26/6/2019.)



    Conforme a jurisprudência, considera-se precluso o pedido de retirada do plenário virtual formulado pela parte somente após a publicação da respectiva pauta de julgamento. O requerimento deve ser realizado nas razões do recurso, de forma a garantir a preservação do trâmite regular dos feitos no Superior Tribunal de Justiça.



    Ademais, a oposição ao julgamento virtual prevista no art. 184-D, parágrafo único, II, do RISTJ deve ser manifestada de forma fundamentada pela parte, circunstância não configurada no caso dos autos. (EDcl no AgInt nos EREsp 1.295.141/SP, relator Mi nistro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 2/12/2019; EDcl no AgInt nos EREsp 1.470.906/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/6/2019, DJe 28/6/2019.)



    Relativamente ao pedido de sustentação oral, a plataforma de julgamento virtual permite que o representante processual envie a sustentação oral independentemente de manifestação do relator. Assim, não há omissão relativamente a este ponto.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração."



    Como bem destacado pelo acórdão reclamado, no caso, a apreciação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório dependeria da análise dos dispositivos regimentais que versam sobre o julgamento virtual no STJ, motivo pelo qual a pretensão recursal se enquadra no Tema 660 da repercussão geral.



    No que toca ao argumento afeto à regularidade do processamento do recurso ordinário em mandado de segurança, esta Corte já reconheceu, no Tema 181, o caráter infraconstitucional da controvérsia atinente a irresignações de competência de outros Tribunais. Por consequência, trata-se de tema de inviável enfrentamento em sede extraordinária. 



    Não há como depreender, assim, desrespeito da decisão por parte do juízo reclamado, pois atendeu as exigências dos temas para as circunstâncias do caso concreto.



    Assim, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC e tal como assentado no ato reclamado. 



    Nesse sentido: 



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação da repercussão geral. Temas 339 e 660. 1. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660) 3. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Assim, entendo que as teses de repercussão geral foram corretamente aplicadas pelo juízo reclamado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.366, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.”



    No presente recurso, sustenta-se, em suma, que a decisão embargada teria deixado de apreciar os argumentos fundamentados nos julgados do próprio Supremo Tribunal Federal que foram colacionados na peça recursal, bem como fatos e fundamentos jurídicos invocados pelos embargantes; e repisa que ao negar o pedido de sustentação oral, o STJ teria violado os direitos à ampla defesa e ao contraditório; que o recurso ordinário foi interposto tempestivamente; e que o acórdão reclamado “restou omisso quanto à matéria apresentada que se encontra devidamente amparada na legislação”e que teria agido com excesso de rigor ao considerar intempestivo o Recurso Ordinário interposto (eDOC 12).



    Requer-se, ao final, sejam sanadas as omissões (eDOC 12, p. 7).



    A parte embargada, em contrarrazões, requer seja desprovido o recurso, aduzindo, em síntese, que “A admissibilidade da Reclamação é matéria preliminar para a análise do mérito da própria Reclamação. Não sendo admitida, não há motivo para se discutir precedentes citados pela parte”, de modo que, no presente recurso “não há se falar em contradição, obscuridade nem, tampouco, omissão” (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Por sua vez, o artigo 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios.



    Conforme se extrai da decisão embargada, neguei seguimento a reclamação assentando a ausência de usurpação da competência desta Corte, que atuou no exercício de atribuição que lhe é própria, bem como a inexistência de ofensa aos temas de repercussão geral supostamente vulnerados.



    Logo, as questões relativas ao mérito da reclamação ou da causa de origem, quais sejam, aquelas fundadas em supostas ofensa aos direitos da ampla defesa e do contraditório, na tempestividade do recurso interposto na origem ou mesmo na existência no âmbito desta Corte de precedentes em processos subjetivos - dos quais as partes ora litigantes não integraram a relação processual, cujas decisões são desprovidas de efeito vinculante e que, por isso, não vinculam a atuação desta relatoria - a versarem questões a envolver a matéria de fundo desta reclamação recaem sobre pontos sobre os quais não necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar, dada a fundamentação que embasa a decisão embargada, que inadmite a reclamação.



    Conforme asseverado pela parte embargada em contrarrazões (eDOC 16, p. 5):



    “A admissibilidade da Reclamação é matéria preliminar para a análise do mérito da própria Reclamação. Não sendo admitida, não há motivo para se discutir precedentes citados pela parte.”



    Assim, a ausência de manifestação explícita sobre tais questões na decisão embargada não é capaz de configurar omissão suficiente a viabilizar o presente recurso com fundamento no art. 1.022 do CPC.



    Nesse sentido: 



    “EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO REJEITADOS. 1. (...) 2. A alegação de omissão que recai sobre tema cuja apreciação não configura ponto sobre o qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não é suficiente a viabilizar os embargos de declaração. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.” (Rcl 57706 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2023).



    Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se cabíveis somente quando houver na decisão embargada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica na espécie. Confiram-se:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. MERA REDISCUSÃO: NÃO CABIMENTO. 1. Na espécie, a ausência de menção na decisão embargada sobre entendimentos divergentes entre as Turmas deste Pretório Excelso não implica em situação de omissão no julgado. 2. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistente, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em função de inconformismo da parte embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 55124 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 30-10-2023, PUBLIC 08-11-2023)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PUBLIC 18-08-2023)



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente